Tribunal: STF
Processo: ARE 925758
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO APENAS POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA A REGRAS EDITALÍCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem, quanto à ilegalidade da convocação do recorrido para o curso de formação referente ao cargo para o qual fora aprovado, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.